Tribunal: TJDFT
Processo: 0763932-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CONTRATO VERBAL. LIBERDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência de provas.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Narrou que tinha relacionamento afetivo com o requerido, sem coabitação. Pontuou que realizou empréstimo no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em setembro de 2020, tendo sido o valor entregue em espécie, com a promessa de reembolso em dezembro do mesmo ano. Pontuou que dispõe somente de conversas de WhatsApp e comprovantes de PIX que atestam a dívida. Salientou que tentou resolver amigavelmente, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 6142444).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na validade do contrato verbal e das provas apresentadas.
5. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que é pacífico o entendimento do reconhecimento e eficácia dos contratos verbais, desde que corroborados por provas idôneas. Destacou que foram apresentas conversas via WhatsApp, validada por ata notarial, bem como comprovante de transferências bancárias que demonstraram a intenção do recorrido em amortizá-la. Observou que tais documentos configuram meio de prova idôneo e devem ser aceitos como suficientes para declarar a existência do seu direito. Salientou que ocorre o flagrante enriquecimento ilícito da parte recorrida, pois auferiu vantagem financeira de forma indevida. Afirmou que cumpriu com o seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, apresentando provas suficientes que demonstram a existência da dívida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar o recorrido no pagamento do valor de R$ 17.702,35 (dezessete mil, setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).
6. Nos termo do art. 369 do CPC, "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz". De modo que as provas produzidas nos autos são legítimas e serão admitidas. No entanto, as conversas via "whatsapp" e dos comprovantes de transações bancárias não são suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial. Não há como se afirmar das conversas anexadas na inicial (ID 61412410) de que houve celebração de contrato verbal de empréstimo, tampouco o valor, data do negócio, condições de pagamento, etc. Nos diálogos o recorrido afirmar que “está tentando conseguir algo para te passar”, contudo, não há esclarecimento do que se trata tal repasse, considerando inclusive a natureza do relacionamento entre as partes. Conforme teor do inciso I do art. 373 do CPC, é dever da parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, contudo, não houve tal demonstração nestes autos, não havendo como se confirmar a realização do empréstimo cuja contratação foi negada pela parte requerida. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.